Tribunal: CARF
Processo: 10840.909297/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10840.909297/2009­89
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.268 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
4 de março de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
SIMEX ­ SIMIONI IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a
idoneidade da documentação, anexada ao Recurso Voluntário e, com base neste exame, se
suficiente, que valide (ou não) o crédito pleiteado pela recorrente, nos termos do art. 170, do
CTN, notificando a recorrente, caso necessite de outras provas ou esclarecimentos.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 14­
40.011, da 6a Turma da DRJ/RPO, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de compensação
declarado através de PER/DCOMP n° 12497.55028.311008.1.3.04­1332.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.909297/2009-89
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.909297/2009­89
Resolução no 1001­000.268
S1­C0T1
Fl. 91

2
A ora recorrente, irresignada. apresentou sua manifestação de inconformidade
onde alegou que:
A empresa Simex Simioni Importadora e Exportadora, situada na Av. Marginal
Antonio Waldir Martinelli n. 3013 Sala 01, CNPJ n. 05.461.642/0001­01, vem
esclarecer sobre despacho decisório referente no. de Rastreamento: 848717429 no do
Processo de Crédito: 10840­909.297/2009­89.
Em outubro/2008, foi apurado o IRPJ trimestral e constatou que não foi incluído
o IRRF de Aplicação Financeira. Refazendo todos os cálculos e constatou que teria que
recolher a diferença. Porém em 31/10/2008, foi feita perdcomp dessas diferenças. Em
13/11/2008 foram retificadas as DCTF do 1o e 2o semestre de 2008, adicionando as
compensações, conforme Perdcomp de 31/10/2008.
Com
o
despacho
decisório
do
dia
13/08/2009,
a
Perdcomp
no
07681.97266.300709.1.7.04­9251 não foi admitido. Após analise das Perdcomp, foi
constatado que houve falha na sua elaboração, logo no dia 05/10/2009 foi feito um
pedido de cancelamento da Perdcomp incorreta, conforme no de recibo:
12497.55028.311008.1.3.04­1332.
Como a empresa obteve, IRRF sobre Aplicação Financeira conforme
demonstrativo e extratos bancários em anexo. Conclui­se que tais retenções não haviam
sido deduzidas dos débitos gerados conforme DIPJ do ano calendário 2008.
No dia 08/10/2009, foi retificada a DIPJ ano calendário 2008, declarando os
IRRF de aplicação financeira, ocasionando redução do imposto a recolher. No dia
08/10/2009 foi retificada a DCTF do 1o semestre de 2008, eliminando as compensações
feitas nas perdcomps anteriores e declarando o imposto correto a recolher.
A partir daí, houve vários pedidos de compensação, retificações de DCTF e
cancelamento de PER/DCOMP.
A DRJ negou provimento alegando, em apertada síntese que a ora recorrente
deveria ter instruído a manifestação de inconformidade com os documentos que respaldassem
as suas afirmações , consoante o disposto nos artigos 15 e 16, do Decreto 70.235/72 e que a ela
cabe o ônus da prova, nos termos do artigo 333, do Código de Processo Civil ­ CPC.
Menciona que a escrituração contábil, mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte (Decreto­lei 1.598/77, art. 9°, parágrafo 1° e, ainda
que, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de cálculo do IRPJ são
elementos indispensáveis para que se comprove a certeza e a liquidez do direito creditório
aqui pleiteado (artigo 45 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995).
Continua:
No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, apresentou apenas
partes de extratos bancários que refletiriam valores de retenção na fonte, plenamente
insuficiente a comprovar o direito alegado. No que diz respeito à DCTF retificadora, o
valor declarado refere­se ao mesmo valor da DCTF original, estando portanto o
pagamento informado como origem do crédito integralmente vinculado a um débito
declarado pela interessado, conforme pode ser visto na tela de controle do sistema
DCTF, ora anexada.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.909297/2009­89
Resolução no 1001­000.268
S1­C0T1
Fl. 92

3
manter escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir desta
documentação determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor, a
restituição também almeja, para materializar o indébito, atividade semelhante.
Por tais razões, quando a contribuinte apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a seu favor,
para extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o
reconhecimento do indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de
qualquer declaração de compensação.
Cita decisão do Superior Tribunal de Justiça ­ STJ, neste sentido e conclui não
ter sido comprovada a existência dos direitos creditórios, no tocante à liquidez e certeza (art.
170, do Código Tributário Nacional ­ CTN).
Cientificada em 13/02/2013 (fl 58), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14/03/2013 (fl 59).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto
dele eu conheço.
A recorrente apresenta uma preliminar que mais representa um pedido de análise
dos fatos. Em apertada síntese, a reitera os argumentos trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, os quais resumo:
como sabemos, a DIPJ exercício 2009 ano­calendário 2008 foi retificada em
08/10/2009. Não dando tempo de cair no sistema para demonstrar os reais créditos e
débitos que a empresa tem. Referente o 3° trimestre de 2008, com seu debito no valor
de R$ 24.642,16.
em 31/10/2008, foi feita Perdcomp n° 12497.55028.311008.13. 04­1332,
originando de um credito de pgto a maior do Darf 2089 no valor de R$ 24.642,16.
Compensando o debito apurado de R$ 24.642,16.
em 05/10/2009, foi feito pedido de cancelamento da mesma. Com o recebimento
do Despacho Descisorio n° 852733927, não foi admitido esse pedido. Havendo um
saldo devedor de R$ 24.642,16. Após analise, constatou falha na elaboração da
Perdcomp e dos cálculos do imposto da empresa.
na DIPJ 2009/2008 de 08/10/2009 em anexo e como pode notar na FICHA 14A
item 25 e 27, foi apurado R$ 54.631,33 com a dedução (item 28) de IRRF ( informado
em extrato bancário e razão contábil do período) o saldo a recolher é de R$ 19.324,54.
Sendo que perante o DARF recolhido dia 31/10/2008, código 2089 é de R$ 24.642,16,
tendo um saldo credor de R$5.317,62. Do qual foi compensado na perdcomp n°
42733.59660.091009.1.3.04­1325 débitos de PIS e COFINS referente 2009
Anexa ao recurso (denominado, outra vez, de manifestação de inconformidade),
além da DIPJ (original e retificadora) e DARF, os seguintes documentos:
· Extratos Bancários
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.909297/2009­89
Resolução no 1001­000.268
S1­C0T1
Fl. 93

4
· Fonte Pagadora emitida pelo e­CAC Receita Federal
· Razão contábil da conta Imposto a Recuperar no ano 2008
Inicialmente, relava ressaltar, o que dispõe o parágrafo 3°, ao artigo 9°, da IN
RFB 1.110/2010, in verbis:
§ 3oA retificação de valores informados na DCTF, que resulte em
alteração do montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em
DAU ou de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de
fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que
houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário correspondente àquela
declaração.(grifei).
A decisão da RJ levou em consideração, acertadamente, o que dispõe a IN,
acima transcrita.
Quanto ao mérito, em si, cabe mencionar que consoante o artigo 170, do Código
Tributário Nacional, a certeza e a liquidez do crédito são condições sine qua non para a
Fazenda autorizar a sua compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública. (grifei)
A recorrente anexou ao recurso os documentos contábeis e comprovantes de
escrituração, os quais, evidentemente, não foram submetidos ao exame da DRF.
Entendo que, levando­se em conta o princípio da verdade material, as provas
apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase do processo, ou seja, a ampla possibilidade de
produção de provas, no curso do Processo Administrativo Tributário, ratifica a legitimação dos
princípios da ampla defesa, do contraditório e da verdade material.
Observando­se exatamente este princípio, proponho a conversão do julgamento
em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação,
anexada ao Recurso Voluntário (listada no corpo deste relatório) e, com base neste exame, se
suficiente, que valide (ou não) o crédito pleiteado pela recorrente, nos termos do art. 170, do
CTN, notificando a recorrente, caso necessite de outras provas ou esclarecimentos.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo e encaminhado a este CARF
para continuidade do julgamento. A recorrente deverá ser notificada desta decisão.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital